Tribunal: TJMT
Processo: 0000144-53.2018.8.11.0036
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000144-53.2018.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO ANDRE CARVALHO DIAS - CPF: 014.960.221-90 (APELANTE), CALIL MARQUES FAISSAL - CPF: 010.238.261-19 (ADVOGADO), NILDO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 027.975.181-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000144-53.2018.8.11.0036

APELANTE: PAULO ANDRE CARVALHO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA – INVIABILIDADE – OCORRÊNCIA DO DELITO DE FURTO – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DA SUBTRAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A conduta do acusado de adquirir produtos, em estabelecimentos comerciais diversos, pagamento com o cartão de crédito da vítima, sem a autorização desta, evidencia seu
animus furandi
, caracterizando o crime previsto no art. 155 do CP, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de apropriação de coisa achada.”
(TJMG, Apelação Criminal nº 1.0342.17.006164-8/001)

“Configura o crime de furto e não o de apropriação de coisa achada previsto no inciso II do artigo 169 do CP, quando o agente ciente de quem é o proprietário do
res furtiva
,
in casu
, cartão bancário, subtrai valores indevidos do titular da conta.”
(TJMG, Apelação Criminal nº 1.0116.06.006007-0/001)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000144-53.2018.8.11.0036

APELANTE: PAULO ANDRE CARVALHO DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por PAULO ANDRE CARVALHO DIAS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pela fraude, em continuidade delitiva (6 vezes), à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias-multa, em regime aberto, substituída “por uma” restritiva de direito – art. 155, §4°, II, do CP.

Em síntese, a Defesa sustenta que o réu não praticou o delito de furto, mas o de apropriação de coisa achada (CP, art. 169, II), visto que encontrou o cartão de bancário da vítima, em via pública, acompanhado da senha.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000144-53.2018.8.11.0036

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“(...) 1° FATO

Consta do presente caderno investigativo em epígrafe que na data de 01.08.2017, por volta das 17h31min, nesta cidade, o denunciado Paulo André Carvalho Dias
obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima Nildo Fernandes de Oliveira,
utilizando-se de meio fraudulento
, consistente, em furtar o seu cartão de crédito, bem como realizar compras no valor de aproximadamente R$ 9.421,00 (nove mil, quatrocentos e vinte e um) reais.

(...), na sobredita ocasião, o acusado na posse do referido cartão de crédito do Sr. Nildo Fernandes de Oliveira adentrou ao estabelecimento Pizzaria Batidão onde efetuou a compra de uma Pizza média, e uma coca-cola de 1,5 Lts, pagando a quantia de R$ 88,00 (oitenta e oito) reais, mediante o cartão da vítima.

2° FATO

Dando continuidade à prática delitiva, tem-se que no tempo, local e circunstâncias acimas elencadas, o denunciado Paulo André obteve vantagem ilícita, por meio fraudulento, quando efetuou compras na Lanchonete Amigos do Laço situada em Guiratinga-MT através do cartão de crédito do idoso.

3° FATO

Extrai-se dos autos que o denunciado Paulo André, em data incerta, foi até o Posto Guiratinga e solicitou ao Senhor Freddy, funcionário do Comercial JC Material de Construção, que passasse o cartão e lhe entregasse o valor em dinheiro, pois precisava levar seu filho para Cuiabá, e não conseguia sacar o dinheiro no Banco Bradesco.

Na ocasião o funcionário asseverou que para passar o cartão seria cobrada a taxa administrativa, tendo o denunciado Paulo André consentido. O funcionário, então, passou o cartão de débito registrando a quantia aproximada de R$ 600,00 (seiscentos) reais mais 2.5% de taxa administrativa.

4° FATO

Afere-se do procedimento investigatório, ainda, que nas mesmas circunstâncias acima mencionadas, o acusado foi até a Loja Rio Modas e adquiriu uma bermuda no valor de R$ 79,00 (setenta e nove) reais, pagando com cartão de débito, de propriedade da vítima Sr. Nildo Fernandes.

5° FATO

De igual modo, o denunciado adquiriu 02 (duas) caixas de cerveja na Conveniência Dona Creonice.

Impende ressaltar que na fase policial o denunciado confessou ter passado o cartão na aludida Conveniência no valor aproximado de 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) acrescido de juros, recebendo a quantia de R$1.000,00 (hum mil reais) de volta, em dinheiro.

6° FATO

Consta também do Inquérito, que o denunciado Paulo André teria indagado ao Sr. Odair, proprietário de uma lanchonete localizada nesta urbe, se poderia passar o cartão débito e receber uma quantia em dinheiro, proposta aceita pelo comerciante. (...).”

É incontroverso que o apelante estava na posse do cartão bancário da vítima [acompanhado da senha] e efetuou várias compras no comércio local. A controvérsia reside no fato de ter sido ele o autor da subtração do mencionado objeto de dentro da casa da vítima, o que, aliás, pouco importa para a configuração do crime de furto mediante fraude, conforme mais abaixo explicarei.

Na delegacia, a vítima,

Nildo Fernandes de Oliveira [pessoa idosa e de pouquíssima instrução], afirmou que guardava seu cartão, com a senha nele anotada, no interior do seu guarda-roupas, tendo percebido que havia sido furtado ao procurá-lo para realizar o saque de sua aposentadoria. Afirmou ainda que tomou conhecimento que o apelante estava utilizando seu cartão bancário, efetuando diversas compras no comércio da cidade, e gastando todo seu dinheiro. Disse que acreditava que o responsável pelo furto do referido objeto teria pulado o muro de sua residência:

“(...)
o declarante as vezes deixava a porta do fundo aberta e confiava que ninguém ia mexer em suas coisas
; que
o declarante tinha guardado o cartão junto com a senha no guarda roupa juntamente com outras documentações
; Que
o declarante quando foi sacar a aposentadoria e foi quando percebeu que tinha sido furtado por alguém
;
Que o declarante ficou sabendo que o PAULO ANDRÉ filho da Yvone estava com o cartão do declarante e gastando todo o seu dinheiro na rua
; (...) Que o declarante acha que o ladrão entrou pelo fundo da casa onde o mesmo pulou o muro e entrou em sua casa e pegou o cartão (...).”

Em Juízo, a vítima, embora tenha dito que
desconfiava
ter sido outro indivíduo [o Louro] que pudesse ter entrado na sua residência e furtado de lá o seu cartão bancário, categoricamente afirmou que o réu – antes mesmo do sumiço de tal objeto – teria subido no muro da sua casa e, ao vê-lo no quintal, lhe perguntado sobre a realização de um serviço de capinação. Registrou ainda que o réu lhe disse que iria residir próximo a sua casa. Confira-se:

“(...) eu moro sozinho (...), não tenho família (...); foi o Louro, filho do Zezé, (...) ele foi lá em casa e fumou um cigarrinho; (...) eu recebo aposentadoria no Bradesco (...); o Louro foi lá em casa e contaram pra ele onde eu guardava esse bichinho aqui (cartão) (...), a senha tava tudo aqui; (...) quem pegou o cartão foi o Louro. [Como o senhor sabe que foi o Louro que pegou o cartão?]
Pode ter sido ele
, porque eu tava sentado lá na frente, aí fiquei com preguiça de levantar, e dei a chave pra ele (..), falei entra lá no fundo e toma seu cafezinho (...), mas como ele sabia onde eu guardava a bolsa (...).
[O senhor conhece a pessoa de Paulo André Carvalho Dias?] Eu não conheço, a primeira vez que eu fui ver ele, foi um dia que ele chegou lá em casa pra carpir o lote (...); ele colocou a cabeça pelo muro e me chamou pra capina o quintal, porque ele ia mudar pra essa casa. [O Paulo falou?] É
.... mas o Louro já tinha partido o dinheiro com ele (...); aí depois que eu fui lá no banco que me falaram que o Louro panhou o cartão e tinha partido mais ele, o gerente ficou sabendo (...). [
O Paulo André ia na casa do senhor?] Não, nunca foi, ele foi só esse dia que colocou a cara no muro pra capinar pra ele
. [Quando ele (o réu) foi lá pra carpir o quintal, foi antes ou depois de pegarem o dinheiro do senhor?] Foi depois que pegaram o dinheiro (...);
depois a polícia foi lá com o gerente e deu parte na delegacia. [Tá, mas foi depois disso que o Paulo foi lá (na casa), ou foi antes?] O Paulo foi antes. [Antes do que?] Antes do gerente dar parte para a polícia. [Ah, então o Paulo André foi na casa do senhor e pediu para limpar o terreno?] É, que ele ia sair da casa da mãe dele e mudar pra lá. [Que é perto da casa do senhor?] É perto
. [E ele entrou na casa do senhor?] Só o Louro, o Paulo André não (...);
o Paulo André botou a cabeça por cima do muro e me chamou
(...); mas o Louro que sabia onde eu guardava o meu cartão da aposentaria. [Porque o senhor não falou isso na delegacia?] Eu pensei que eu contei tudo (...).
[O Paulo André é filho da Ivone?] É, acho que ela tá até aí fora, uma morenona, eu vi ela ali. [O senhor conhece ela?] É, a mãe dele, né?
(...); no dia que eu fui lá no banco tirar a minha aposentaria, é que contaram lá para o gerente, aí ele deu parte (...), aí fomos até a delegacia (...). [
Aqui fala que o prejuízo do senhor foi mais de nove mil reais. Foi isso?] Isso, foi mais de nove. [O senhor recuperou esse dinheiro? Não, até hoje não (...). [O Paulo André disse na delegacia que achou o cartão do senhor?] Achar ele não achou
, só se o Louro panhou, perdeu lá pra rua, e ele achou; mas eu tô achando que isso é mentira; eu acho que o Louro deu pra ele, partiu na metade, os dois sócios. [O senhor sabe se o Louro e Paulo André são amigos?] Eu não sei (...).”

Corroborando as declarações da vítima, têm-se ainda o depoimento judicial do investigador de polícia, Magno Rosa Martins, o qual revelou que, ao ser acionado para atender a ocorrência, foi à residência de Nildo Fernandes, questionando-lhe se desconfiava de alguém, tendo o mesmo apontado o réu, porquanto este teria ido ao local perguntar sobre serviços de capinação. Destacou que, após ter em mãos os extratos bancários da vítima, diligenciou aos estabelecimentos comerciais nos quais o cartão havia sido utilizado/passado [com autorização de senha], quanto então os proprietários confirmaram as aquisições efetuadas pelo réu:

“(...)
eu fui até a casa dele e ele falou que guardava o cartão junto com a senha e que haviam levado o cartão, aí perguntei para ele
se a casa dele era frequentada por várias pessoas e
se ele desconfiava de alguém, aí ele falou que só o Paulo André que tinha ido lá
, aí ele foi até o banco e pegou o extrato da conta, e através dos extratos, não foi feito saque, foi usado o cartão,
e através dos extratos eu pude identificar os locais em que o cartão foi passado, aí eu fui até as pessoas que confirmaram que realmente tinha sido o Paulo André que tinha utilizado o cartão dele
.

MP: Foi ele então que afirmou que esse Paulo André furtou o cartão dele?

Testemunha: Foi ele, inclusive ele falou que o Paulo André tinha ido lá ver se ele não tinha um quintal para limpar.
(...) Antes dele afirmar que teria sido o Paulo André eu peguei o extrato e fui nas pessoas, (...) ele me passou o extrato eu fui nessas pessoas que o cartão foi utilizado e falaram que esse cartão foi utilizado pelo Paulo André, aí eu fui, porque a gente não chega diretamente e fala né se foi fulano ou beltrano se tratando de uma pessoa de idade, pra não induzir, aí procuramos com ele se ia muitas pessoas na casa dele né,
se ele desconfiava de alguém, aí ele falou que não que só tinha ido na casa dele o Paulo André querendo ver se não tinha um quintal pra limpar
. (...).”

Também em Juízo, as testemunhas Marcos Irineu Pratavieira, Aires Schaiblich e Odair José Rodrigues foram uníssonas em confirmar que o apelante realizou compras e saques em seus estabelecimentos comerciais utilizando um cartão bancário, mediante autorização de senha.

Há ainda os depoimentos extrajudiciais das testemunhas Erica Laura Barbosa Teodoro Mesquita, Fredy das Neves Campos, Reginaldo José dos Santos, as quais também ratificaram as aquisições e saques efetuados em seus comércios pelo réu.

Lado outro, na delegacia, o apelante revelou que teria encontrado o cartão da vítima jogado no chão [juntamente com a senha anotada], quando então dele se utilizou para adquirir roupas, pizzas, lanches, bem como sacar valores em espécie, nos comércios da cidade. Ressaltou ter conhecimento quem era o proprietário do cartão, porquanto eram vizinhos. Confira-se:

“(....) o interrogado alega que
achou 02 (dois) com suas referidas senhas do Sr. NILDO FERNANDES DE OLIVEIRA
próximo ao colégio Santa Terezinha, dentro de porta documentos;
Que o interrogado pegou os cartões e usou no comércio da cidade onde fez diversas compras
; Que o interrogado passou o cartão na pizzaria Batidão, na lanchonete Amigos do Laço, Material de Construção JC na Loja do Aires, no Posto Nossa Senhora Aparecida; Que na pizzaria Batidão onde o interrogado comprou uma pizza e uma Coca-Cola, Que a Conveniência Dona Creonice o interrogado passou o cartão no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e pegou liquido aproximadamente R$ 1.000,00 (um mil reais); Que o interrogado foi no material de construção JC e passou o cartão no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e pegou líquido sem juros aproximadamente R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais),; Que na loja de roupas do Aires o interrogado comprou uma bermuda no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais); Que na lanchonete do posto Nossa Senhora Aparecida passou o cartão no valor aproximadamente R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e pegou líquido R$ 300,00 (trezentos reais); Que o interrogado comprou uns lanches e uma coca-cola e pagou aproximadamente R$ 89,00 (oitenta e nove reais); (...); o interrogado passou o cartão cobrou juros entre 8% (oito por centos) e 10% (dez por cento) do valor bruto e em nenhum momento
ninguém pediu a documentação para verificar o interrogado era dono dos referidos cartões
; (...);
Que o interrogado conhece o Sr. NILDO FERNANDES DE OLIVEIRA onde mesmo é seu vizinho
. (...).”

Em Juízo, o réu confirmou ter utilizado o cartão bancário da vítima para efetuar compras em diversos estabelecimentos comerciais da cidade, mas negou que o tivesse furtado do interior da residência do ofendido, reafirmando tê-lo encontrado jogado em via pública. Por fim, se retratou parcialmente da sua declaração extrajudicial, dizendo que não conhecia a vítima, sequer onde a mesma morava.

Anoto que, na audiência realizada no dia 23.1.2019, o apelante se comprometeu em ressarcir a vítima em 19 parcelas no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), totalizando a quantia de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), com início em 5.3.2019 [há comprovação nos autos de pagamento até a 15ª parcela].

Não obstante a irresignação da Defesa, todas as circunstâncias indicam ter sido o apelante o autor do furto, notadamente ao se considerar as contradições entre suas declarações dadas em ambas as fases e o fato de ele ido à residência da vítima antes do desaparecimento do cartão, sem olvidar todas as transações efetivadas por ele no comércio local, mediante digitação da senha.

A versão dada pelo réu encontra-se isolada no conjunto probatório, não havendo qualquer prova que indique ter ele encontrado o cartão da vítima perdido na rua.

Conforme se extrai das declarações da vítima, o cartão estava guardado dentro da sua residência – ou seja, não foi perdido –, local onde o réu [como já dito], antes mesmo do sumiço do referido objeto, curiosamente subiu no muro e, ao observar a vítima no quintal, deu a desculpa de perguntar sobre serviços de capinação. Ao que tudo indica, ele já estava vigiando e procurando oportunidade para adentrar no imóvel.

As provas apontam ter sido o réu o único a utilizar cartão e gastar todo o dinheiro da conta bancária da vítima, tanto que se comprometeu a devolver integralmente o valor dado como prejuízo [mais de R$ 9.000,00 reais].

Obviamente, se tivesse sido outra pessoa o autor da subtração do cartão [digo: único objeto subtraído], estando a senha disponível como estava, ela provavelmente praticaria a mesma conduta criminosa do réu, ou, ao menos, gastado parcialmente o dinheiro, até “perder” o cartão em via pública, como quer crer a Defesa.

A suposição da vítima de que pudesse ter sido um indivíduo conhecido como “Louro” o autor do furto [do cartão de dentro do seu imóvel] não é suficiente para afastar a responsabilidade criminal imputada ao apelante.

Ademais, conforme a sua confissão extrajudicial, o apelante, a despeito de conhecer a quem pertencia o cartão suspostamente achado em via pública –
“o interrogado conhece o Sr. Nildo Fernandes de Oliveira”
–, resolveu apoderar-se do referido objeto, e, seguidamente, delapidar o numerário depositado na conta bancária do ofendido. Nessas circunstâncias,
“o réu sabia e sempre soube que a
res
pertencia à vítima”
, de modo que,
“inocorrendo, pois, a casualidade da invenção, reconhece-se o furto e não a apropriação de coisa achada”
(MIRABETE, Julio Fabbrini, Código Penal Interpretado, 9ª edição, Atlas, 2015, pag. 1.080).

De toda sorte, sendo ele ou não quem subtraiu o cartão do interior da residência da vítima, certo é que o apelante confessou [nas duas fases ] em detalhes a ação delituosa, esclarecendo que ‘encontrou’ o cartão do ofendido, que estava acompanhado da respectiva senha, e, utilizando-se dele, passou a efetuar inúmeras compras em estabelecimentos comerciais,
sem o consentimento da vítima
.

As condutas subsequentes do agente de adquirir produtos [após a apropriação do cartão, seja na rua ou residência], em diversos comércios da cidade, efetuando os pagamentos com o referido cartão [com a digitação da senha], sem autorização da vítima,
por si só
, demonstra o
animus furandi
apto a caracterizar o delito de furto mediante fraude.

O furto fraudulento consumou-se quando o bem saiu da esfera de disponibilidade da vítima, ou seja, no momento em que o dinheiro foi retirado da sua conta bancária, causando-lhe prejuízo advindo da ação criminosa [qual seja: efetuar pagamentos e saques com o cartão, sem o consentimento do ofendido].

A doutrina explica que no
“furto, a fraude visa burlar a vigilância da vítima, que, em razão dela, não percebe que a coisa lhe está sendo subtraída”
, ou seja, quando
“o dinheiro sai de sua conta sem qualquer ato de vontade ou consentimento”
. Exemplificando,
“é possível afirmar que o saque fraudulento em conta corrente (...) configura o crime de furto mediante fraude”
(MASSON, Cleber, Código Penal Comentado, 3ª edição, 2015, pgs. 670 e 676/677).

Trago ainda os seguintes arestos do STJ, do TJMG e deste Tribunal:

“O entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte Superior é
no sentido de que a realização de saques indevidos na conta corrente da vítima, sem o seu consentimento
, seja por meio de clonagem de cartão e/ou senha,
seja por meio de furto do cartão
, seja via internet,
configuram o delito de furto mediante fraude
. Precedentes.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 829.276/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 23/10/2017)

“A conduta do acusado de adquirir produtos, em estabelecimentos comerciais diversos, pagamento com o cartão de crédito da vítima, sem a autorização desta, evidencia seu animus furandi, caracterizando o crime previsto no art. 155, caput, do CP, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de apropriação de coisa achada.”
(TJMG, Apelação Criminal nº 1.0342.17.006164-8/001, Des. Alberto Deodato Neto, 1ª Câmara Criminal, 05/12/2018)

“Configura o crime de furto e não o de apropriação de coisa achada previsto no inciso II do artigo 169 do CP, quando o agente ciente de quem é o proprietário do res furtiva, in casu, cartão bancário, subtrai valores indevidos do titular da conta.”
(TJMG, Apelação Criminal nº 1.0116.06.006007-0/001, Des. Pedro Vergara, 5ª Câmara Criminal, 7/05/2010)

“Não há falar-se em desclassificação do delito de furto para o ilícito de apropriação de coisa achada, quando não havia dúvidas que a res possuía dono e fora criminosamente retirada da esfera de vigilância e disponibilidade da vítima. Recurso desprovido.”
(TJMT, N.U 0005577-64.2014.8.11.0008, Mario R. Kono de Oliveira, Terceira Câmara Criminal, 13/10/2016)

Nesse contexto, não há se falar em desclassificação do furto para o crime de apropriação de coisa achada (CP, art.169, II).

Por fim, anoto que recordei-me ter sido relator de uma apelação criminal anteriormente interposta pelo apelante, atacando a sentença [já transitada em julgado] na qual foi condenado também pelo crime de furto qualificado na residência de outra idosa [de 78 anos], causando o prejuízo de aproximadamente R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Confiram-se os fatos da condenação anterior:

“Em síntese, consta das investigações que, na data e horário supramencionados [17.1.2018], a guarnição da polícia militar fora acionada pelo filho da vítima, Sr. Geraldo,
informando que havia ocorrido um furto na residência de sua mãe Sra. Azenias Ribeiro de Souza, de 78 (setenta e oito) anos de idade
.

Que há cerca de seis meses sua
genitora vem sentido falta de certas quantias em dinheiro que desapareciam misteriosamente de sua casa
. De repente,
a vítima se deu conta de que estava sendo furtada em virtude de ter desaparecido de seu guarda-roupas o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, que estava sendo guardado para a reforma de sua casa. Outrossim, percebeu a falta do valor de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), 01 (uma) corrente, 01 (uma) aliança e 01 (um) par de brincos, todos em ouro.
Ao todo foram subtraídos cerca de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) da vítima
.

Diante dos fatos, há mais ou menos 10 (dez) dias,
o Sr. Geraldo resolveu instalar câmeras de vigilância escondidas na residência de sua mãe para captar as imagens do autor dos furtos
. Extrai-se dos autos que na data de 17 de janeiro de 2018, por volta das 9h30min, a idosa percebendo que havia sido furtada a quantia de R$20,00 (vinte reais) de sua carteira, a qual estava dentro do guarda-roupas, telefonou para seu filho informando o acontecido,
momento em que o Sr. Geraldo verificou as imagens e constatou que o autor dos furtos se tratava do denunciado
.

Neste furto e nos demais que foram praticados,
o denunciado confessou que escalava o muro lateral, pulava o quintal da vítima, pegava uma chave da cozinha que ficava embaixo do tapete, e na cozinha pegava a chave da casa e entrava para praticar os furtos
.”
[Apelação Criminal nº 0000150-60.2018.8.11.0036].

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023